Tribunal: TJDFT
Processo: 0719436-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719436-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIANA NOGUEIRA FERREIRA AGRAVADO: MARIA VENUS SILVEIRA LEMOS, DANIELLE SILVEIRA LEMOS, ANDREIA WESDNA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA LUCIANA NOGUEIRA FERREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho que, em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada contra MARIA VENUS SILVEIRA LEMOS e outros, indeferiu o pedido liminar de despejo. Nas razões recursais (ID 71904283), a autora agravante alega, em síntese, inadimplência do contrato de locação e não purgação da mora por qualquer das duas locatárias ou pela fiadora, ainda que reconhecida parcialmente a dívida por uma das locatárias, incorrendo em revelia as demais rés agravadas. Com amparo no art. 59, § 1o, IX, e no art. 62, II, da Lei n. 8.245/1991, e art. 344 do CPC, sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar de despejo. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo da demora resulta no aumento dos prejuízos pelo não pagamento dos aluguéis e danos ao imóvel e à integridade física da locadora agravante, pois alvo de ameaças. No mais, defende que o crédito relativo às parcelas de aluguel em aberto seja admitido em substituição à eventual exigência de caução ou, subsidiariamente, seja intimada para efetuar o respectivo depósito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a liminar de despejo vindicada nos autos originários. Preparo recolhido (ID 71905958). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Verifico, no caso, o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, vez que o contrato celebrado entre as partes está garantido na forma do artigo 37, inciso (I, II, III, IV). Ainda, mesmo que subsidiariamente possível a concessão da tutela de urgência nos termos do CPC, não estão preenchidos os requisitos para tanto. Ademais, ressalte-se que a verossimilhança do alegado, necessária para concessão de tutela provisória antecipatória do CPC, não prescinde de prova mínima da ausência de pagamento pela parte ré, razão pela qual não se mostra viável a concessão de tutela provisória de caráter antecipatória. Ademais, a requerente não descreve na inicial qualquer situação que demonstre o risco concreto de perecimento do seu direito. Desta forma, INDEFIRO a liminar.” De início, oportuno é consignar cuidar-se de ação de despejo de imóvel residencial por falta de pagamento, cujo pedido liminar para que seja determinada a desocupação do imóvel alugado, em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, tem previsão no § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91, o qual elenca as hipóteses autorizativas da medida. Nos termos do inciso IX do referido dispositivo, o inadimplemento do aluguel no vencimento, quando o contrato for desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, constitui hipótese autorizadora de concessão da medida liminar. Contudo, corroborando o juízo de origem, o caso dos autos não se enquadra na hipótese de desocupação liminar definida no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91, porquanto o contrato locatício em foco é provido de garantia nos termos do art. 37, II, da Lei n. 8.245/91. Logo, a possibilidade de concessão de liminar de despejo, inclusive antes da formação do contraditório e da aferição do valor devido ou até da existência da mora, não se estende ao locador que possui alguma das garantias do contrato de locação admitidas pelo art. 37 da Lei n. 8.245/91. Outrossim, a ausência de manifestação por duas das três demandadas não produz os efeitos da revelia quando uma delas questiona o montante do débito exigido e aduz exíguo intervalo entre a inadimplência e a propositura da presente ação sem prazo razoável para o pagamento, circunstância que não confere fundamento legal para concessão da liminar vindicada. Logo, o deferimento da liminar de despejo não se apresenta possível prima facie. Com efeito, os documentos até então constantes nos autos não são satisfatórios para formar suficiente convicção, ao menos em exame prefacial, do real valor da dívida, razão pela qual o despejo não deve ser concedido liminarmente. Nesse sentido, mutatis mutandis: “PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO. LIMINAR. FALTA PAGAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 59, §1o DA LEI DO INQUILINATO. CAUÇÃO REALIZADA PELO LOCADOR. CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA LOCATÍCIA PELO LOCATÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. NÃO COMPROVADA. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel, em seu artigo 59, §1o, impõe dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da supracitada lei. 2. Na hipótese, embora o locador tenha prestado caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o contrato também está garantido por caução prestada pelos locatários. Ademais, não restou cabalmente demonstrado o alegado inadimplemento dos locatários no valor apontado pelo locador, em razão de a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais estar sendo discutida pelas partes em outros autos e de os documentos acostados indicarem, em exame preliminar, o pagamento de parte dos débitos pelos locatários, apontados como inadimplidos. 3. Embora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça preveja a possibilidade de concessão de liminar para despejo nas hipóteses em que a garantia prestada no início do contrato não seja mais capaz de garantir o montante da dívida, no caso, pairam dúvidas acerca do inadimplemento dos locatários e, ainda que estejam inadimplentes, qual seria o real valor da dívida, bem como se a caução locatícia estaria, nesta hipótese, aquém dos valores inadimplidos, razão pela qual a liminar de despejo não deve ser concedida. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1753331, 07264661820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. DIREITO POTESTATIVO DO FIADOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 59 da Lei 8.245/91 (Lei de Locação) arrola os casos em que se poderá conceder a liminar de desocupação no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Para a concessão da liminar na ação de despejo fundada na falta de pagamento é necessário que o contrato não esteja garantido. Havendo garantia impossível a concessão da liminar na ação de despejo. Precedentes. 3. O instituto da exoneração da fiança está previsto tanto no Código Civil, quanto na Lei de Locação, tratando-se um direito potestativo do fiador. Assim, incabível que o locador exonere os fiadores, acabando com a garantia do contrato. 4. No caso específico, resta claro que a empresa agravada destituiu a fiança, sem que haja qualquer previsão legal para isto, com a finalidade única e exclusiva de burlar a lei e se enquadrar no disposto no art. 59, §1o, IX da Lei 8.425/91. 5. Assim, conceder a antecipação da tutela e determinar liminarmente o despejo seria coadunar com a burla da lei, o que é absolutamente incabível. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 860979, 20140020333143AGI, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2015, publicado no DJe: 20/04/2015.) Portanto, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Do exposto, INDEFIRO a tutela recursal antecipada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator